Tribunal: TJMT
Processo: 1028848-56.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028848-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MATHEUS GONCALVES DE AQUINO - CPF: 061.791.621-74 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028848-56.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Matheus Goncalves de Aquino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA A TÍTULO DE CESTA DE SERVIÇOS. TERMO DE NÃO ADESÃO À CESTA DE SERVIÇO ASSINADO PELO CORRENTISTA. DESCONTO INDEVIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.
Se o consumidor assinou o Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços no dia 24/06/2021, contudo, no dia 30/06/2021, houve o desconto em sua conta bancária, no valor de R$ 33,20, a título de tarifa bancária – Cesta B. Expresso4, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

3. Em que pese a instituição financeira ter acostado o Termo de Adesão à Cesta de Serviços, verifico que tal termo é datado de 21/05/2021, sendo que o Termo de Não Adesão é datado de 30/06/2021, e o desconto se deu em 30/06/2021, portanto, desconto indevido.

4. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

5.
O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
a)
CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro o valor debitado da conta salário do Requerente a partir de 24/06/2021,
o que perfaz o montante de R$66,40 (sessenta e seis reais e quarenta centavos), nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso
;

b)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023